Tribunal: STF
Processo: MS 20070
Classe: MS
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-03-01
Data de publicação: 1978-03-01

Ementa:
- Mandado de segurança. Pensão militar. - Preliminar de intempestividade rejeitada, pois, no caso, com o recurso, foi deferida, para a segunda decisão, o exame da validade do ato concessivo da pensão, sem alterar a situação de fato da interessada. 
- A qualidade de beneficiário deve ser apurada à vista da situação pessoal do habilitando, na data da morte do instituidor da pensão.
- O regime de separação de bens, estipulado em pacto ante-nupcial, não confere à irmã casada a condição de beneficiária da pensão, nos termos do art. 7º, V, da Lei nº 3.765, de 04/05/60.